Tribunal: TJDFT
Processo: 0721934-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E JUROS EXCESSIVOS. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo não consignado. O apelante alega que a taxa de juros do contrato é abusiva em comparação à média do mercado, questiona a capitalização de juros e pede indenização por danos morais devido a supostas práticas abusivas do banco. Solicita, assim, a reforma da sentença e o provimento dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os juros cobrados pelo banco são abusivos; (ii) a capitalização de juros é permitida; (iii) houve prática de ato ilícito/abusivo pelo banco apta a configurar danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF.
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Enunciado 382/STJ.
5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539/STJ.
6. Não houve demonstração, pelo autor, de conduta ilícita, vexatória ou que tenha exposto o autor a situação de violação à sua dignidade, por parte da instituição bancária, uma vez que o contrato foi regularmente firmado, com cláusulas claras e expressas quanto aos encargos financeiros, o que afasta a configuração dos alegados danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, III; 371; 373; 489, § 1o, IV; 98, § 3o; 1.010, II e III. CDC, arts. 2o; 3o; 6o, VIII; 51, § 1o. Lei de Usura (Decreto 22.626/33). MP 2.170-36/2001. CC, arts. 389; 395; 591. Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 596/STF. Súmula 382/STJ. Súmula 539/STJ. Súmula 541/STJ. Súmula 297/STJ. Súmula 566/STJ. Tema Repetitivo 246/STJ. Tema Repetitivo 247/STJ. Tema Repetitivo 618/STJ. Tema Repetitivo 620/STJ. Tema Repetitivo 958/STJ. RE 592.377/RS, Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009. REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018. AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013. AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018.